Tribunal: TCU
Processo: 021.480/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2022-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Acompanhamento, de natureza integrada (operacional e conformidade), no macroprocesso de alienação de imóveis públicos federais, conduzido pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SCGPU), da Secretaria de Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME); Considerando que o objetivo geral desta fiscalização foi verificar a adequação e a consistência das diretrizes e critérios estabelecidos pela SCGPU para a alienação dos imóveis identificados como inservíveis ou em desuso para a administração pública e se a secretaria dispõe de estrutura administrativa e operacional para alavancar o processo de venda dos imóveis e alcançar os objetivos previstos; Considerando que com objetivos específicos pretendeu-se analisar: (a) a nova modelagem definida para alienação dos imóveis, em todas as suas modalidades; (b) o processo de planejamento das ações; (c) a efetiva alienação de imóveis nos exercícios de 2019 e 2020, em face do plano e proposições existentes; (d) a estrutura administrativa e operacional destinada ao processo de alienação; (e) a caracterização e regularização dos imóveis sujeitos à alienação no biênio 2019/2020; (f) a conformidade dos editais de licitação publicados com as leis e normativos vigentes; e (g) a boa governança do processo de alienação dos imóveis; Considerando que, na fase de planejamento da fiscalização, com base em Mapa de Processo, análise SWOT e entrevistas com os gestores, a equipe identificou riscos com potencial de impactar o cronograma do processo de alienação e a receita prevista com a venda dos bens; Considerando que em função dos riscos considerados mais significativos, foram definidas cinco variáveis de acompanhamento, objeto de questões descritas na Matriz de Planejamento do trabalho à Peça 9, quais sejam: a) Normatização e planejamento das alienações; b) Estrutura administrativa e operacional destinada ao processo de alienação; c) Adequação e conformidade dos editais de licitação publicados; d) Caracterização e regularização dos imóveis sujeitos à alienação no biênio 2019/2020; e) Modelo de governança do processo de alienação dos imóveis; Considerando que para atingir os objetivos geral e específicos foram formuladas cinco questões de auditoria: Q1. Os processos de alienação de imóveis no âmbito da SCGPU, nos exercícios de 2019 e 2020, estão sendo realizados com estrutura administrativa e operacional adequada capaz de permitir a conformidade com o cronograma e metas estabelecidas? Q2. As práticas de liderança, a estratégia organizacional e os mecanismos de controle adotados pela SCGPU contribuem para uma boa governança das alienações? Q3. Os imóveis de propriedade da União estão sendo alienados conforme estratégia de estabelecimento de objetivos, metas e procedimentos? Q4. As medidas em andamento na SCGPU estão sendo suficientes para o alcance das metas estabelecidas para 2019 e 2020 de alienação de imóveis de propriedade da União? Q5. Os procedimentos licitatórios relacionados ao processo de venda dos imóveis conduzidos em 2019 e 2020 pela SCGPU estão em conformidade com as normas da SCGPU e a Lei 8.666/1993? Considerando que restou evidenciado que os riscos identificados no plano registrado no sistema Ágatha referiam-se somente à venda de bens imóveis, mas a SCGPU já vem implementando um conjunto de iniciativas de racionalização de uso dos imóveis da União que alcança não apenas a venda de imóveis de uso especial, mas também a regularização fundiária de interesse social e a destinação de imóveis para integralização de cotas de fundos de investimento. Assim, deixaram de constar do plano registrado no sistema Ágata essas modalidades de alienação sobre as quais os comitês de alienação de imóveis, criados pela Portaria SCGPU 55/2019, têm a atribuição de analisar e deliberar; Considerando que, o conjunto de iniciativas constante do Plano de Gerenciamento de Projeto elaborado pela SCGPU ainda se encontra em implementação, a unidade técnica propõe a continuidade deste acompanhamento, em especial no que diz respeito à verificação, na próxima fase deste trabalho, da efetiva implementação dos subprojetos constantes do referido plano, em especial no que diz respeito às ações do subprojeto "Destina"; Considerando que durante esta fase do acompanhamento, para algumas causas de riscos assinalados no plano de controle registrado no sistema Ágatha, não foram indicadas ações de modo a reduzir a probabilidade e/ou amenizar os impactos de sua ocorrência, a exemplo de: a) bases de imóveis não consolidadas, dificultando o conhecimento do universo de imóveis possíveis de alienação (peça 49, p. 8); b) levantamento de informações insuficientes para o conhecimento do universo de imóveis disponíveis para alienação (peça 49, p. 10); e c) metodologia empregada na avaliação inadequada (Peça 49, p. 17); Considerando que além disso, a equipe de fiscalização verificou a existência de pendências na regularização do website (imoveis.economia.gov.br), onde observou a necessidade de implementação de melhorias com o intuito de prover informações atualizadas das alienações, bem como fotografias dos imóveis. Considerando que, entretanto, a SCGPU adotou medidas visando a dar publicidade ao processo de venda de imóveis mediante o desenvolvimento de website e a disponibilização de informações na página da secretaria na internet; Considerando que, no que tange ao estudo para dimensionamento da força de trabalho, objeto da recomendação exarada no item 1.6.2.1 do Acórdão 797/2020-TCU-Plenário , a unidade técnica observou que a determinação se encontra em cumprimento; Considerando que, em conclusão, a SecexAdministração registra que nesta fase do acompanhamento, constatou o cumprimento de determinações/recomendações prolatadas por meio do Acórdão 797/2020-TCU-Plenário , o que contribuiu para a melhoria do planejamento das ações da SCGPU mediante proposição de elaboração de plano de controle de gestão de riscos, estudo para redimensionamento da força de trabalho e plano que contemplasse objetivos, metas e iniciativas para alienação dos imóveis e, no que diz respeito a este último, verificou que a Secretaria tem realizado esforços no sentido de implementar diversas iniciativas para melhor gestão das alienações, não se limitando a prever apenas ações de vendas e/ou permutas, mas também com a criação de Fundos de Investimento Imobiliário, por exemplo, tornando mais dinâmico o processo de destinação de imóveis. Entende, portanto, não haver necessidade de nova proposta de recomendações/determinações, mas tão somente a necessidade de continuidade do acompanhamento; Considerando que o relator, manifesta-se de acordo com a proposta da SecexAdministração, cujos fundamentos, por percuciente incorpora às suas razões de decidir; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (Peças 53 a 55), em: a) considerar cumprida a determinação exarada nos itens 1.6.1 e 1.6.2.2 do Acórdão 797/2020-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a recomendação exarada no item 1.6.2.1 do Acórdão 797/2020-TCU-Plenário ; c) determinar à SecexAdministração que dê prosseguimento ao acompanhamento das alienações de bens da União objeto destes autos; d) encaminhar cópia do acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, à Secretaria de Controle e Governança do Patrimônio da União. 1. Processo TC- Processo 021.480/2019-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 035.793/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria do Patrimônio da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.